Tribunal: STF
Processo: HC 207217
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de feminicídio tentado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins em favor de Arison Pinto do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 622.196/TO (evento 7). 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2º, VI, c.c. art. 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator (evento 6):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    2. No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista que, foi até a casa da vítima com uma espingarda, pulou o muro e adentrou o imóvel, instante em que ameaçou de morte os filhos da sua ex-companheira, após o que, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a porta do quarto e o guarda-roupas, não tendo sido consumado o crime de homicídio porque foi impedido por seu cunhado, que entrou em luta corporal com o agente. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde por delito de lesão corporal praticado anteriormente contra a mesma vítima, demonstram a necessidade da custódia para preservar a integridade física da ofendida e de sua família.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
    5. Agravo regimental desprovido.".
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 13.5.2020. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Ressalta existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘o paciente, que responde por violência doméstica contra a mesma vítima, é acusado de, em tese, ter violado medida protetiva anterior e tentado contra a vida da ex-companheira, em situação de feminicídio’. Revelam os autos que o paciente ‘foi até a casa da vítima com uma espingarda, pulou o muro e adentrou o imóvel, instante em que ameaçou de morte os filhos da sua ex-companheira, após o que, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a porta do quarto e o guarda-roupas, não tendo sido consumado o crime de homicídio porque foi impedido por seu cunhado, que entrou em luta corporal com o agente’. 
    Ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, o magistrado de primeiro grau enfatizou que ‘Os relatos colhidos no auto de prisão em flagrante permitem constatar, nesta análise meramente perfunctória, a materialidade e autoria do crime que motivou sua prisão, autoria constatada em depoimentos testemunhais e declaração da vítima e materialidade (laudo pericial, que deverá ser juntado aos autos dentro de prazo hábil), que confirmam o crime perpetrado pelo flagrado’. Além disso, ‘Em depoimento a vítima relatou que anteriormente já recebeu agressões físicas, bem como consta que o custodiado desferiu tiro de arma de fogo em direção à vítima, o que demonstra uma possível tentativa de feminicídio, aliado ao consumo de bebida alcoólica. Nesse contexto, o Juízo singular ressaltou ‘que sua libertação coloca em risco a ordem pública e principalmente a vítima e seus filhos. A prisão preventiva prevista na Lei nº 11.340/06, diferentemente das demais hipóteses legais, tem por fundamento a existência de uma real colisão entre direitos igualmente protegidos pela Constituição, quais sejam o direito de liberdade do indiciado/acusado e os direitos fundamentais da mulher, vítima da violência doméstica e familiar, constituindo, em tese, uma restrição legítima no sistema constitucional brasileiro’.
    A Corte Estadual manteve a constrição cautelar do paciente, pois ‘fundamentada em elementos concretos, uma vez que consignou a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a reiteração do paciente na prática de delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como consta da ação n° 0041022- 1.2019.8.27.2729, na qual o paciente é denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, na modalidade do art. 7o, I, da Lei no 11.340/2006’. 
    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que ‘demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação a fim de se coibir a reiteração delitiva, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP’. Além disso, destacou a Corte Superior ’ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, especialmente na hipótese dos autos, considerando que o paciente já descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas.’
    Se circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Além disso, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Em relação aos aspectos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta da Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora